Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o pedido de prisão domiciliar humanitária somente poderia ser deferido para os apenados em regime aberto. No entanto, os Tribunais Superiores têm concedido o benefício para os detentos que cumprem a pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, a depender da análise das circunstâncias fáticas de cada situação.
2. No presente caso, os relatórios médicos apontam que os problemas de saúde do reeducando, embora importantes, não representam gravidade tal a serem solucionados com a medida excepcional da prisão domiciliar, haja vista que ele vem recebendo atendimentos médicos e os medicamentos necessários ao restabelecimento da sua saúde.
3. Negado provimento ao recurso.